Tribunal: TRF3
Processo: 0002464-67.2013.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar de enfermagem (11/12/1992 a 31/07/1998); auxiliar de enfermagem (01/08/1998 a 31/08/2008) e auxiliar de enfermagem hospitalar (01/09/2008 a 03/09/2012), junto à Intermédica Sistema de Saúde, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor, o que permite o enquadramento no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

12 - Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

13 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Precedentes.

14 - Enquadra-se como especial o período de período de 11/12/1992 a 03/09/2012.

15 - No que tange à conversão em comum do período de 01/08/1983 a 31/12/1991 em que a autora laborou, sob regime próprio, junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão (certidão de fl. 27), tal pleito encontra óbice na própria legislação previdenciária, consoante artigo 125, § 1o, do Decreto no 3.048/99. Não compete à autarquia securitária a apreciação da conversão pleiteada e sim ao próprio ente federativo, no qual a autora desenvolvera atribuições vinculadas ao regime previdenciário próprio, que, in casu, corresponde à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão. Assim, resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito.

16 – Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, verifica-se que a parte autora contava com 19 anos, 08 meses e 23 dias de labor na data do requerimento administrativo (26/12/2012 – fl. 46), insuficientes à concessão da aposentadoria especial pleiteada.

17 - Sagrou vitoriosa a autora ao obter o reconhecimento do período de labor especial, entretanto não fora concedida a aposentadoria especial requerida. Assim, em vista do artigo 21, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

24 - Apelação da parte autora conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Remessa necessária, tida por interposta, parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002464-67.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIZETE COUTINHO DE MATOS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI MACHADO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA - SP124688-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002464-67.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIZETE COUTINHO DE MATOS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI MACHADO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA - SP124688-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MARIZETE COUTINHO DE MATOS, em ação ajuizada por esta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, ou ainda, aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais de 11/12/1992 a 03/09/2012, bem como a “conversão inversa” do lapso de 01/02/1983 a 31/12/1991 em que laborou junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião.

A r. sentença de fls. 102/123 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para averbar como especial o período de 11/12/1992 a 05/03/1997 já reconhecido administrativamente e para converter em comum o lapso de 10/04/1985 a 22/12/1987. Condenou a requerente no pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A parte autora, em sua apelação de fls. 127/144, alega, preliminarmente, erro material no dispositivo da sentença, uma vez que determinou a conversão em comum de lapso diverso do analisado em sua fundamentação. No mérito, sustenta que restou comprovado o seu trabalho especial de 06/03/1997 a 14/06/2014, razão pela qual faz jus à concessão da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, acrescido de verba honorária.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões do INSS (fls. 147/149), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
234/283)

0002464-67.2013.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE “CONVERSÃO INVERSA” DO LABOR DESEMPENHADO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO. TEMPO DE LABOR INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Não se conhece do pedido de reconhecimento do labor especial desempenhado de 04/09/2012 a 14/06/2014 realizado pela parte autora, em sede de apelo por tratar-se de inovação recursal. Ressalte-se que o pedido que foi analisado pela r. sentença foi exatamente aquele postulado na inicial, a saber, o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais de 11/12/1992 a 03/09/2012, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

2 - Correção de erro material lançado no dispositivo da sentença. De fato, de acordo com a fundamentação (fls. 102/123), fora reconhecida a conversão em comum do interregno de 01/02/1983 a 31/12/1991, devendo este constar em sua parte dispositiva.

3 - No caso, o INSS foi condenado a reconhecer período laborado sob condições especiais. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ.

3 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais. Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

6 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

7 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

8 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - O período a ser analisado em função da remessa necessária, tida por interposta, e do recurso voluntário é de 11/12/1992 a 03/09/2012. O PPP de fls. 40/41 e o laudo técnico pericial de fls. 43/45 demonstram que a postulante laborou como atividade elementar de enfermagem (11/12/1992 a 31/07/1998); auxiliar de enfermagem (01/08/1998 a 31/08/2008) e auxiliar de enfermagem hospitalar (01/09/2008 a 03/09/2012), junto à Intermédica Sistema de Saúde, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor, o que permite o enquadramento no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

12 - Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

13 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Precedentes.

14 - Enquadra-se como especial o período de período de 11/12/1992 a 03/09/2012.

15 - No que tange à conversão em comum do período de 01/08/1983 a 31/12/1991 em que a autora laborou, sob regime próprio, junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão (certidão de fl. 27), tal pleito encontra óbice na própria legislação previdenciária, consoante artigo 125, § 1o, do Decreto no 3.048/99. Não compete à autarquia securitária a apreciação da conversão pleiteada e sim ao próprio ente federativo, no qual a autora desenvolvera atribuições vinculadas ao regime previdenciário próprio, que, in casu, corresponde à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão. Assim, resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito.

16 – Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, verifica-se que a parte autora contava com 19 anos, 08 meses e 23 dias de labor na data do requerimento administrativo (26/12/2012 – fl. 46), insuficientes à concessão da aposentadoria especial pleiteada.

17 - Sagrou vitoriosa a autora ao obter o reconhecimento do período de labor especial, entretanto não fora concedida a aposentadoria especial requerida. Assim, em vista do artigo 21, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

24 - Apelação da parte autora conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Remessa necessária, tida por interposta, parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002464-67.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIZETE COUTINHO DE MATOS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI MACHADO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA - SP124688-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002464-67.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIZETE COUTINHO DE MATOS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI MACHADO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA - SP124688-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MARIZETE COUTINHO DE MATOS, em ação ajuizada por esta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, ou ainda, aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais de 11/12/1992 a 03/09/2012, bem como a “conversão inversa” do lapso de 01/02/1983 a 31/12/1991 em que laborou junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião.

A r. sentença de fls. 102/123 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para averbar como especial o período de 11/12/1992 a 05/03/1997 já reconhecido administrativamente e para converter em comum o lapso de 10/04/1985 a 22/12/1987. Condenou a requerente no pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A parte autora, em sua apelação de fls. 127/144, alega, preliminarmente, erro material no dispositivo da sentença, uma vez que determinou a conversão em comum de lapso diverso do analisado em sua fundamentação. No mérito, sustenta que restou comprovado o seu trabalho especial de 06/03/1997 a 14/06/2014, razão pela qual faz jus à concessão da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, acrescido de verba honorária.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões do INSS (fls. 147/149), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002464-67.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIZETE COUTINHO DE MATOS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI MACHADO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA - SP124688-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Em primeiro lugar, não conheço do pedido de reconhecimento do labor especial desempenhado de 04/09/2012 a 14/06/2014 realizado pela parte autora, em sede de apelo por tratar-se de inovação recursal.

Ressalte-se que o pedido que foi analisado pela r. sentença foi exatamente aquele postulado na inicial, a saber, o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais de 11/12/1992 a 03/09/2012, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Da correção de erro material no dispositivo da sentença

Corrijo o erro material lançado no dispositivo da sentença. De fato, de acordo com a fundamentação (fls. 102/123), fora reconhecida a conversão em comum do interregno de 01/02/1983 a 31/12/1991, devendo este constar em sua parte dispositiva.

Da remessa necessária, tida por interposta

Verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 06/08/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o artigo 475, § 2o do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, o INSS foi condenado a reconhecer período laborado sob condições especiais. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo retro mencionado e da Súmula no 490 do STJ.

Passo ao exame do mérito.

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Cumpre salientar que o Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

A propósito do tema:

"(...) Por fim, como afirmado pelo Tribunal de origem, o fundamento sustentado pela Autarquia, de que a exposição aos agentes biológicos era eventual, não é suficiente para descaracterização da especialidade.

Não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.

Tem-se, assim, que a avaliação no caso dos autos se torna qualitativa, independendo do tempo de exposição"

(STJ, REsp. no 1.610.099 - RS (2016/0168867-2), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/08/2016). (grifos nossos).

Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior (STJ, AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013).

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Do caso concreto.

O período a ser analisado em função da remessa necessária, tida por interposta, e do recurso voluntário é de 11/12/1992 a 03/09/2012.

O PPP de fls. 40/41 e o laudo técnico pericial de fls. 43/45 demonstram que a postulante laborou como atividade elementar de enfermagem (11/12/1992 a 31/07/1998); auxiliar de enfermagem (01/08/1998 a 31/08/2008) e auxiliar de enfermagem hospitalar (01/09/2008 a 03/09/2012), junto à Intermédica Sistema de Saúde, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor, o que permite o enquadramento no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especial o período de 11/12/1992 a 03/09/2012.

No que tange à conversão em comum do período de 01/08/1983 a 31/12/1991 em que a autora laborou, sob regime próprio, junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão (certidão de fl. 27), tenho que tal pleito encontra óbice na própria legislação previdenciária, consoante artigo 125, § 1o, do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, é assegurado:

I - o cômputo do tempo de contribuição na administração pública, para fins de concessão de benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).

II - para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto no § 4o deste artigo e no parágrafo único do art. 123, § 13 do art. 216 e § 8o do art. 239. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).

§ 1o Para os fins deste artigo, é vedada: (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)

I - conversão do tempo de contribuição exercido em atividade sujeita à condições especiais, nos termos dos arts. 66 e 70; (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)"

Assim, não compete à autarquia securitária a apreciação da conversão pretendida e sim ao próprio ente federativo, no qual a autora desenvolvera atribuições vinculadas ao regime previdenciário próprio, que, in casu, corresponde à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão.

Neste sentido já decidira esta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES URBANA E ESPECIAL COMO AERONAUTA SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMO POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDAS.

- Discute-se o atendimento das exigências à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, após reconhecimento dos lapsos rural e especial vindicados.

- (...).

O autor logrou demonstrar a atividade de aeronauta por meio de indício de prova material representado por "Caderneta Individual de Voo - CIV", planos de voo sinalizando datas de partida e retorno, licença do Departamento de Aviação Civil para voar como piloto comercial privado e fotografias contemporâneas de aeronaves de médio porte, razão pela qual impõe a averbação dos períodos na contagem de tempo de serviço.

- Conjuminando a prova material com a prova oral, resta demonstrado o labor sem anotação em Carteira.

- Reconhecida, como pressuposto, a relação empregatícia do autor, resta a verificação do possível enquadramento como atividade especial.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

- (...).

- Afigura-se plausível o direito de a parte autora ter o tempo de serviço como policial militar convertido em especial, por intuitiva a exposição de risco a que se submete o ocupante desta atividade.

- A pretensão encontra óbice na própria legislação previdenciária, a qual não admite a conversão da atividade especial em comum, consoante art. 125, § 1o, do Dec. 3.048/99.

- Não compete à autarquia previdenciária o exame da especialidade aventada e sim ao próprio ente federativo, no qual a parte autora desenvolveu as atribuições vinculadas ao regime próprio de previdência. Precedentes desta E. Corte Regional.

- (...).

Em relação à parte autora, é suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2012641 - 0003266-19.2013.4.03.6111, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 01/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16/08/2016)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I . A legitimidade para o reconhecimento do tempo de serviço especial é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço e não daquele onde se pleiteia a averbação. Configurada a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade do período laborado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência.

II. A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

III. Tempo de serviço especial reconhecido, mas insuficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2057443 - 0014291-34.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, julgado em 13/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/06/2016) grifei

Assim, resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito.

E mais ainda: tendo em vista que a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sendo matéria de ordem pública, a ser reconhecida em qualquer fase processual, independentemente de requerimento das partes, de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de conversão inversa do período de 01/02/1983 a 31/12/1991.

Nesta esteira, colhe-se de julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO - RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO CUMULADO COM APOSENTADORIA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO FILIADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS - ATIVIDADE RURAL - CONTAGEM RECÍPROCA - REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO - - APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

Remessa oficial não conhecida, visto que não estão sujeitas ao reexame necessário as sentenças em que o valor da condenação e o direito controvertido forem inferiores a 60 salários mínimos, nos termos do § 2o do art. 475 do CPC, com redação dada pela Lei no 10.352/2001.

Agravo retido conhecido, uma vez que requerida, expressamente, a sua apreciação nas razões de apelação do INSS, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, porém, nego-lhe provimento. Deve ser afastada a preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir, uma vez que apresenta a parte autora nítido interesse processual quando busca a tutela jurisdicional que lhe reconheça o seu direito a perceber benefício previdenciário por meio do exercício do direito de ação. E, sendo o direito de ação uma garantia constitucional, prevista no art. 5o, inc. XXXV, da CF, não está a parte demandante obrigada a recorrer primeiramente à esfera administrativa antes de propor a ação judicial.

O INSS é parte ilegítima para figurar no presente feito, no que se refere ao pedido de aposentadoria por tempo de serviço, uma vez que, sendo o autor funcionário público estatutário, vinculado, portanto, ao Regime Próprio da Previdência Social, tal pretensão deve ser direcionada ao Município de Taquarituba-SP, o qual possui a atribuição de conceder referido benefício.

O autor é servidor público municipal, sendo, portanto, condição legal sine qua non, a indenização para a averbação de tempo de serviço na contagem recíproca (público-privado) e consequente expedição de certidão.

No caso presente, inviabiliza-se a averbação do tempo de serviço, face à ausência de pagamento da indenização das respectivas contribuições.

Remessa oficial não conhecida.

Agravo retido improvido.

Julgado extinto o processo, ex officio, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, quanto ao pedido de aposentadoria.

Apelação do INSS provida."

(Apelação/Reexame Necessário 2005.03.99.052942-0/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Leide Polo, j. 04/10/2010, v.u.)

Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, verifica-se que a parte autora contava com 19 anos, 08 meses e 23 dias de labor na data do requerimento administrativo (26/12/2012 – fl. 46), insuficientes à concessão da aposentadoria especial pleiteada.

Esclareço que se sagrou vitoriosa a autora ao obter o reconhecimento do período de labor especial, entretanto não fora concedida a aposentadoria especial requerida. Assim, em vista do artigo 21, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

Diante do exposto, não conheço de parte do apelo da autora e, na parte conhecida,dou-lhe parcial provimento para corrigir o erro material no dispositivo da sentença para considerar a conversão em período comum do lapso de 01/08/1983 a 31/12/1991, bem como para reconhecer seu labor especial no interregno de 06/03/1997 a 03/09/2012, fixando a sucumbência recíproca e à remessa necessária, tida por interposta para julgar extinto o feito, sem análise do mérito, quanto ao pedido de “conversão inversa” do período de 01/08/1993 a 31/12/1991, mantida, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Encaminhe-se a mídia à Subsecretaria da Turma para descarte após a interposição de recurso excepcional ou a certificação do trânsito em julgado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE “CONVERSÃO INVERSA” DO LABOR DESEMPENHADO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO. TEMPO DE LABOR INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Não se conhece do pedido de reconhecimento do labor especial desempenhado de 04/09/2012 a 14/06/2014 realizado pela parte autora, em sede de apelo por tratar-se de inovação recursal. Ressalte-se que o pedido que foi analisado pela r. sentença foi exatamente aquele postulado na inicial, a saber, o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais de 11/12/1992 a 03/09/2012, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

2 - Correção de erro material lançado no dispositivo da sentença. De fato, de acordo com a fundamentação (fls. 102/123), fora reconhecida a conversão em comum do interregno de 01/02/1983 a 31/12/1991, devendo este constar em sua parte dispositiva.

3 - No caso, o INSS foi condenado a reconhecer período laborado sob condições especiais. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ.

3 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais. Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

6 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

7 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

8 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - O período a ser analisado em função da remessa necessária, tida por interposta, e do recurso voluntário é de 11/12/1992 a 03/09/2012. O PPP de fls. 40/41 e o laudo técnico pericial de fls. 43/45 demonstram que a postulante laborou como atividade elementar de enfermagem (11/12/1992 a 31/07/1998); auxiliar de enfermagem (01/08/1998 a 31/08/2008) e auxiliar de enfermagem hospitalar (01/09/2008 a 03/09/2012), junto à Intermédica Sistema de Saúde, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor, o que permite o enquadramento no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

12 - Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

13 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Precedentes.

14 - Enquadra-se como especial o período de período de 11/12/1992 a 03/09/2012.

15 - No que tange à conversão em comum do período de 01/08/1983 a 31/12/1991 em que a autora laborou, sob regime próprio, junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão (certidão de fl. 27), tal pleito encontra óbice na própria legislação previdenciária, consoante artigo 125, § 1o, do Decreto no 3.048/99. Não compete à autarquia securitária a apreciação da conversão pleiteada e sim ao próprio ente federativo, no qual a autora desenvolvera atribuições vinculadas ao regime previdenciário próprio, que, in casu, corresponde à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão. Assim, resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito.

16 – Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, verifica-se que a parte autora contava com 19 anos, 08 meses e 23 dias de labor na data do requerimento administrativo (26/12/2012 – fl. 46), insuficientes à concessão da aposentadoria especial pleiteada.

17 - Sagrou vitoriosa a autora ao obter o reconhecimento do período de labor especial, entretanto não fora concedida a aposentadoria especial requerida. Assim, em vista do artigo 21, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

24 - Apelação da parte autora conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Remessa necessária, tida por interposta, parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do apelo da autora e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para corrigir o erro material no dispositivo da sentença para considerar a conversão em período comum do lapso de 01/08/1983 a 31/12/1991, bem como para reconhecer seu labor especial no interregno de 06/03/1997 a 03/09/2012, fixando a sucumbência recíproca e à remessa necessária, tida por interposta para julgar extinto o feito, sem análise do mérito, quanto ao pedido de "conversão inversa" do período de 01/08/1993 a 31/12/1991, mantida, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.